Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700368-30.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEYTON GONCALVES SANTOS NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLEYTON GONÇALVES SANTOS NASCIMENTO, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 140, caput, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, em contexto de violência doméstica, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC. Narra a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva é ilegal, visto que foi proferida de ofício pela MM. Juíza do NAC. Argumenta que o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou pela concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. Alega que a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado. Cita entendimentos jurisprudenciais, nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal e deste e. TJDFT. Postula, assim, o imediato relaxamento da prisão do paciente. Alega ainda que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que não há, nos autos, nenhum elemento que autorize inferir que solto o acusado colocará em risco a ordem pública. Aduz que “os fatos apurados nos autos não foram cometidos com a utilização de violência real contra as vítimas. Ademais, no questionário de avaliação de risco as ofendidas não relataram nenhum histórico de violência ou agressão física pretérita”. Salienta que “as ameaças não foram desferidas contra pessoa idosa e não há nenhum indício nos autos de que a liberdade do autuado coloque em risco a integridade de sua avó”. Destaca que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas bastaria para acautelar a ordem pública e tutelar a integridade das ofendidas, uma vez que foram deferidas as medidas protetivas de urgência requeridas pelas vítimas. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão em razão da sua decretação de ofício ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do paciente. Ao fim, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. CLEYTON GONÇALVES SANTOS NASCIMENTO, ora paciente, foi preso em flagrante, em 10/1/2022, pela prática, em tese, dos crimes de injúria e de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante n. 66/2022 – DEAM I, o paciente proferiu diversas ameaças de morte contra seu tio, sua irmã e sua genitora. Além disso, CLEYTON ofendeu a honra de sua genitora e de sua irmã, ao proferir diversos xingamentos contra as vítimas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, nos seguintes termos: (...) 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abrese ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado tem histórico de crime cometido com violência (roubo) e responde em liberdade por crimes, o que demonstra descaso com o cumprimento do que é determinado pelo Poder Judiciário, inclusive demonstrando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. Ademais disso, as ameaças proferidas em face de sua avó - pessoa idosa que merece maior amparo do Poder Judiciário, conforme inclusive preconiza o Estatuto do Idoso - foram sérias e graves, todas elas de ameaça de morte, alegando que poderia ir preso, mas que depois voltaria e mataria a todos. Tal conduta demonstra que o autuado em liberdade coloca em risco a vida de seus ascendentes, os quais inclusive são os que lhe dão moradia. Nestas circunstâncias, apesar da ausência de pedido ministerial neste sentido, converto o flagrante em preventiva, pois entendo ser de gravidade a conduta do autuado e sua liberdade em risco coloca a a vida de pessoa idosa. Ainda, concedo as medidas protetivas pleiteadas de: impondo-lhe as seguintes medidas protetivas de urgência: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com PRISCILLA DAYANNE NASCIMENTO RAMOS e VERA LÚCIA DO NASCIMENTO; b) proibição de contato com PRISCILLA DAYANNE NASCIMENTO RAMOS e VERA LÚCIA DO NASCIMENTO por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar PRISCILLA DAYANNE NASCIMENTO RAMOS e VERA LÚCIA DO NASCIMENTO, devendo manter delas a distância mínima de 200 (duzentos) metros. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEYTON GONÇALVES SANTOS NASCIMENTO; DATA DE NASCIMENTO: 08/06/1992; PAI: CLEBER GONÇALVES SANTOS; MÃE: VERA LÚCIA DO NASCIMENTO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) – grifos nossos. De início, insta ressaltar a existência de contradição constante da ata da audiência de custódia realizada no NAC. Inicialmente, a MM. Juíza consignou que “encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela conversão em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto dos fatos e do histórico penal do autuado, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual”. No entanto, ao decidir pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, a Magistrada apontou a ausência de pedido ministerial neste sentido. Não constam dos autos do presente writ, a mídia audiovisual da gravação da audiência realizada pelo NAC, o que impede a verificação, nesse momento, da ilegalidade apontada pela impetrante. Quanto à manutenção da prisão preventiva, em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Quanto aos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, de plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa garantir a integridade física e psíquica das vítimas. Além disso, a MM. Juíza do NAC anotou que o paciente possui condenações por crimes contra o patrimônio (art. 313, II, do CPP). Acrescento que o próprio paciente relatou que estava em liberdade a poucos dias antes de ser novamente preso em flagrante. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador